Tribunal: TJMT
Processo: 22879-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
7) Recurso Inominado: 0022879-85.2018.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente: MRV Engenharia e Participações S.A
Prime Incorporações e Construções S.A
Recorrida: Jacklynny Letícia de Campos Batista
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 24.11.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA
DA PARTE RECLAMADA. PLEITO PARA RECONHECER O EXCESSO
DE EXECUÇÃO E AFASTAR DA CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DAS
PARCELAS COM VENCIMENTO EM 06.04.2017. PARTE AUTORA NÃO
COMPROVOU O PAGAMENTO DE TAIS DÉBITOS. ÔNUS QUE LHE
CABIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. EXCESSO QUE
DEVE SER RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Embargos à Execução. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é o reconhecimento de excesso na execução, sob o
argumento de inexistência de pagamento das parcelas nos valores de R$ 1.267,65
e R$ 2.923,61.
3. Parte autora que não trouxe aos autos os respectivos comprovantes de
pagamento, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC. A reclamante
sequer impugnou tal argumento em sede de impugnação à contestação.
4. Ante a ausência de provas que demonstrem o pagamento das parcelas, há de
reconhecer o excesso na execução.
5. Recurso conhecido e provido para reconhecer o excesso na execução e
determinar o pagamento tão somente de R$ 3.262,76 (três mil, duzentos e sessenta
e dois reais e setenta e seis centavos), conforme cálculo apresentado pela
recorrente.
1RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão que julgou
improcedentes os Embargos à Execução e reconheceu como devido o valor de R$
8.404,71 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos),
determinando o pagamento do saldo remanescente na quantia de R$ 5.141,95
(cinco mil, cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).
A parte recorrente, nas razões recursais, argumenta o excesso da execução, pois a
parte recorrida não teria adimplido as parcelas nos valores de R$ 1.267,65 e R$
2.923,61, razão pela qual o saldo a ser devolvido restringe-se na importância de
R$ 3.262,76 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Os lindes do recurso inominado consistem em analisar se houve excesso na
execução.
A parte recorrida ao dar início no cumprimento de sentença postulou o
recebimento do valor de R$ 8.730,11 (oito mil, setecentos e trinta reais e onze
centavos).
A recorrente por sua vez depositou apenas o valor de R$ 3.262,76 (três mil,
duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), pois sustenta que a
recorrida quitou somente as parcelas com vencimento em: 10.01.2017,
10.01.2017, 25.04.2017, com os valores de R$ 990,00, R$ 989,99, R$ 77,23, R$
586,16 e R$ 72,00, respectivamente.
Nas razões recursais, a recorrente sustenta que as parcelas nos valores de R$
1.267,65 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e
R$ 2.923,61 (dois mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos)
2sequer foram pagas, uma vez que foi concedido um desconto, como se pode ver a
tela sistêmica que colaciono abaixo.
Em defesa, a recorrente impugnou o valor pretendido pela recorrida e desde
aquele momento aduziu que o valor efetivamente pago por ela é de tão somente de
R$ 2.772,49 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos).
A recorrida não impugnou tal argumento e na inicial constam somente os
comprovantes de pagamento das parcelas vencidas em 10.01.2017 e 10.02.2017.
Salienta-se que após oposição dos Embargos à Execução e interposição do
Recurso Inominado, a recorrida não apresentou nos autos os comprovantes de
pagamento das parcelas discutidas (R$ 1.267,65 e R$ 2.923,61), prova que a parte
autora deveria ter em poder para comprovar de modo efetivo o pagamento de
todos os valores, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, como a recorrida não comprovou o pagamento das parcelas
discutidas tanto nos embargos à execução quanto no presente recurso, é de se
conhecer o excesso no cumprimento de sentença, para reconhecer o cálculo
apresentado pela recorrente como devido.
Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe
provimento para reconhecer o excesso na execução e determinar o pagamento tão
somente de R$ 3.262,76 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis
centavos), conforme cálculo apresentado pela recorrente.
Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do
julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
3É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
4